Tribunal: TJDFT
Processo: 0728821-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO NA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO NA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSA A DECISÃO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA PELO AGRAVADO. NÃO OPONIBILIDADE DA CLÁUSULA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A nulidade de citação é matéria de ordem pública, de modo a oportunizar sua análise a qualquer tempo e grau de jurisdição. 1.1. Em momento anterior ao proferimento da decisão ora agravada nos embargos à execução, o juiz da execução já havia declarado a nulidade da citação e não houve recurso impugnando especificamente o reconhecimento da nulidade. 1.2. A nulidade da citação, matéria de ordem pública e que pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, já havia sido reconhecida nos autos da execução e estava preclusa quando do proferimento da decisão ora agravada, que, deste modo, apenas confirmou a anterior decisão já proferida nos autos da execução de título extrajudicial.
2. A decisão que reconheceu a legitimidade da cláusula de eleição de foro foi proferida em momento anterior ao ingresso do agravado nos autos da execução, de modo que não foram considerados os argumentos trazidos pelo ora agravado nos embargos à execução.
3. A cláusula de eleição de foro está prevista no Código de Processo Civil, que dispõe que ela “só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico” (art. 63, §1o, CPC). 3.1. O agravado não assinou o contrato em que eleito o foro de Brasília, tendo sido tal contrato assinado anos após a constituição da hipoteca pela escritura pública pelo agravado assinada. 3.2. Não é oponível a cláusula de eleição de foro ao agravado, por não ser ele parte no contrato que a estabeleceu.
4. Como o agravante ajuizou a execução também contra a parte que não participou do contrato que elegeu o foro de Brasília, correta a decisão do juiz que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Natal/RN, nos termos do art. 17 da Lei n. 5.474/1968.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.